Tribunal: TJDFT
Processo: 0019691-79.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE DE ACÓRDÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, CPC/73. CORRESPONDENTE AO ART. art. 525, § 1o, III E OUTROS DO CPC/2015. MP 560/94. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ENTENDIMENTO INCOMPATÍVEL AO DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 360/STF. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 – Não há que se falar em omissão no julgado, porquanto se observa que o acórdão vergastado analisou minuciosamente a hipótese submetida à reanalise por esta c. Turma Cível, concluindo, primeiramente, que a matéria debatida nos autos se amoldava à Tese de Repercussão Geral firmada no enunciado 360 do Supremo Tribunal Federal. 2.1 – Assim, baseando-se na premissa de que o tema 360/STF se aplica aos autos, observou esta e. Corte de Justiça que o acórdão 551.398 havia decidido pela inconstitucionalidade da MP 560/94, em sentido diametralmente oposto ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, que já havia, antes mesmo da formação do título executivo a favor do ora embargante, se pronunciado pela constitucionalidade da referida MP 560/94, à exceção daquilo que afrontava o princípio da anterioridade nonagesimal.
3 - Isto posto, impende registrar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC). Assim, tem-se que as alegações do embargante se mostram despiciendas, já que não possuem força suficiente para alterarem as conclusões tomadas pelo Colegiado da Terceira Turma, as quais se encontram fundamentadas em bases sólidas, ressalta-se.
4 - Em sendo assim, não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, tendo em vista que essa não é a finalidade do presente recurso. 5.1 - Portanto, inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.